Tribunal: STJ
Processo: 0004197-12.2022.8.16.0129
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241054 - PR(2025/0417353-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO.
IV, DA
. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO
ART. 40,
LEI 11.343/2006
DA
CONSUNÇÃO.
CONCURSO
MATERIAL
AFASTADO.
TEMA
REPETITIVO N.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.259/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
O recurso
contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial defensivo para
reconhecer a incidência do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de
drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como a atenuante
da confissão espontânea.
2.
. Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
Fato relevante
) e pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Lei 11.343/2006
(art. 12 da
), em razão da apreensão de pistola calibre .380,
Lei 10.826/2003
municiada com 10 munições, no mesmo cenário em que localizadas drogas, balança
de precisão e caderno de anotações, sendo a arma apontada pelo juízo de primeiro
grau como circunstância comum em pontos de venda de entorpecentes, destinada à
segurança do local contra rivais.
3.
. O Tribunal de origem manteve o concurso material
Decisões anteriores
entre tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, afastando a consunção por
entender ausente prova de utilização da arma para assegurar a traficância, embora
tenha rejeitado o tráfico privilegiado com base na estrutura voltada à traficância,
composta por diversidade de substâncias, balança de precisão, caderno de anotações
e arma municiada. A decisão agravada, com fundamento no
IV, da
art. 40,
e no Tema Repetitivo n.
reconheceu o nexo finalístico
Lei 11.343/2006
1.259/STJ,
entre a arma e a atividade de tráfico, determinando a absorção do delito de posse de
arma pelo tráfico e mantendo a atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do quadro fático
delineado pelo Tribunal de origem, há nexo finalístico entre a posse da arma de fogo
de uso permitido e o tráfico de drogas, de modo a atrair a incidência do
IV,
art. 40,
da
, com aplicação do princípio da consunção e afastamento do
Lei 11.343/2006
concurso material entre os delitos.
III. Razões de decidir
5. Constata-se contradição no acórdão de origem, que, de um lado, afirma a
autonomia dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo para
afastar a consunção e, de outro, utiliza a apreensão da pistola municiada como
elemento típico de ponto de venda de drogas, destinada à segurança do local contra
rivais, para negar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
6. A fundamentação que associa a arma de fogo à estrutura voltada à
traficância, somada à apreensão simultânea da arma municiada e dos entorpecentes
no mesmo cenário, evidencia que o armamento se encontrava funcionalmente
Documento eletrônico VDA56489153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fc172fd8-8ed5-4a34-85a4-0a01c4f75b9f

vinculado ao sucesso da atividade criminosa, configurando o nexo finalístico
exigido pelo
IV, da
.
art. 40,
Lei 11.343/2006
7. Nos termos do Tema Repetitivo n.
a majorante do
IV,
1.259/STJ,
art. 40,
da
incide quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico
Lei 11.343/2006
de drogas, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido
pelo tráfico, sendo indevida a aplicação do concurso material entre o delito previsto
no Estatuto do Desarmamento e o crime de tráfico.
8. Estando a decisão agravada em conformidade com a orientação firmada
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.259,
revela-se correta a manutenção da consunção entre o crime de posse irregular de
arma de fogo e o tráfico de drogas, não havendo fundamento jurídico para o
restabelecimento do concurso material pretendido pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Havendo apreensão simultânea de arma de fogo municiada e
entorpecentes no mesmo cenário, e sendo a arma destinada à proteção do ponto de
venda de drogas, configura-se nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico,
impondo-se a incidência do
IV, da
, com absorção do crime
art. 40,
Lei 11.343/2006
de posse irregular de arma de fogo pelo tráfico.
2. É indevida a manutenção do concurso material entre tráfico de drogas e
posse irregular de arma de fogo quando o próprio acórdão reconhece que o
armamento integra a estrutura voltada à traficância, devendo prevalecer o
entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.259/STJ.
,
, § 4o, e
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006 art. 33, caput
IV;
,
,
art. 40,
Lei 10.826/2003 art. 12; CPC/2015 art. 1.036.
STJ,
, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.000.953/RS
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024, DJEN 15.4.2025 (Tema
Repetitivo n. 1.259).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56489153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fc172fd8-8ed5-4a34-85a4-0a01c4f75b9f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2241054 - PR(2025/0417353-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO.
IV, DA
. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO
ART. 40,
LEI 11.343/2006
DA
CONSUNÇÃO.
CONCURSO
MATERIAL
AFASTADO.
TEMA
REPETITIVO N.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.259/STJ.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
O recurso
contra decisão que deu parcial provimento a recurso especial defensivo para
reconhecer a incidência do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de
drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como a atenuante
da confissão espontânea.
2.
. Condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
Fato relevante
) e pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Lei 11.343/2006
(art. 12 da
), em razão da apreensão de pistola calibre .380,
Lei 10.826/2003
municiada com 10 munições, no mesmo cenário em que localizadas drogas, balança
de precisão e caderno de anotações, sendo a arma apontada pelo juízo de primeiro
grau como circunstância comum em pontos de venda de entorpecentes, destinada à
segurança do local contra rivais.
3.
. O Tribunal de origem manteve o concurso material
Decisões anteriores
entre tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, afastando a consunção por
entender ausente prova de utilização da arma para assegurar a traficância, embora
tenha rejeitado o tráfico privilegiado com base na estrutura voltada à traficância,
composta por diversidade de substâncias, balança de precisão, caderno de anotações
e arma municiada. A decisão agravada, com fundamento no
IV, da
art. 40,
e no Tema Repetitivo n.
reconheceu o nexo finalístico
Lei 11.343/2006
1.259/STJ,
entre a arma e a atividade de tráfico, determinando a absorção do delito de posse de
arma pelo tráfico e mantendo a atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do quadro fático
delineado pelo Tribunal de origem, há nexo finalístico entre a posse da arma de fogo
Documento eletrônico VDA56489157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: b139222f-e96f-410e-ad3d-2b21d6da26f5

de uso permitido e o tráfico de drogas, de modo a atrair a incidência do
IV,
art. 40,
da
, com aplicação do princípio da consunção e afastamento do
Lei 11.343/2006
concurso material entre os delitos.
III. Razões de decidir
5. Constata-se contradição no acórdão de origem, que, de um lado, afirma a
autonomia dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo para
afastar a consunção e, de outro, utiliza a apreensão da pistola municiada como
elemento típico de ponto de venda de drogas, destinada à segurança do local contra
rivais, para negar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
6. A fundamentação que associa a arma de fogo à estrutura voltada à
traficância, somada à apreensão simultânea da arma municiada e dos entorpecentes
no mesmo cenário, evidencia que o armamento se encontrava funcionalmente
vinculado ao sucesso da atividade criminosa, configurando o nexo finalístico
exigido pelo
IV, da
.
art. 40,
Lei 11.343/2006
7. Nos termos do Tema Repetitivo n.
a majorante do
IV,
1.259/STJ,
art. 40,
da
incide quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico
Lei 11.343/2006
de drogas, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido
pelo tráfico, sendo indevida a aplicação do concurso material entre o delito previsto
no Estatuto do Desarmamento e o crime de tráfico.
8. Estando a decisão agravada em conformidade com a orientação firmada
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.259,
revela-se correta a manutenção da consunção entre o crime de posse irregular de
arma de fogo e o tráfico de drogas, não havendo fundamento jurídico para o
restabelecimento do concurso material pretendido pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Havendo apreensão simultânea de arma de fogo municiada e
entorpecentes no mesmo cenário, e sendo a arma destinada à proteção do ponto de
venda de drogas, configura-se nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico,
impondo-se a incidência do
IV, da
, com absorção do crime
art. 40,
Lei 11.343/2006
de posse irregular de arma de fogo pelo tráfico.
2. É indevida a manutenção do concurso material entre tráfico de drogas e
posse irregular de arma de fogo quando o próprio acórdão reconhece que o
armamento integra a estrutura voltada à traficância, devendo prevalecer o
entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.259/STJ.
,
, § 4o, e
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006 art. 33, caput
IV;
,
,
art. 40,
Lei 10.826/2003 art. 12; CPC/2015 art. 1.036.
STJ,
, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.000.953/RS
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024, DJEN 15.4.2025 (Tema
Repetitivo n. 1.259).
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56489157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: b139222f-e96f-410e-ad3d-2b21d6da26f5

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a decisão que deu parcial provimento ao recurso especial defensivo, para reconhecer a
incidência do princípio da consunção, bem como da atenuante da confissão espontânea (fls. 981-
989).
O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de nexo finalístico entre a posse da
arma de fogo e o tráfico de drogas, motivo pelo qual não há falar em aplicação do princípio da
consunção.
Requer o provimento do recurso para que seja restabelecido o concurso material.
tório.
É o rela
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, não obstante
as alegações do agravante.
Conforme consignado, o Tribunal de origem manteve o concurso material de crimes
intes fundamentos (fls. 82-85):
sob os segu

[...] Subsidiariamente, o apelante persegue a absorção do crime de posse irregular
de arma de fogo de uso permitido pelo crime de tráfico de drogas, eis que praticados
no mesmo contexto fático. Todavia, não há nos autos qualquer elemento concreto
que demonstre que a arma de fogo apreendida — uma pistola Taurus, calibre 380,
com 10 munições intactas — estivesse sendo utilizada para assegurar a atividade de
tráfico de drogas. A arma foi localizada no caixilho da porta da quitinete ocupada
por Kawai, em local distinto das drogas, e não havia indícios de que estivesse sendo
empregada no momento da comercialização de entorpecentes. Tampouco foram
relatadas ameaças, intimidações ou qualquer outro comportamento típico da
utilização da arma como meio de coação para garantir a traficância. O réu, inclusive,
assumiu a posse da arma como sendo de sua propriedade, sem afirmar que a
utilizava com o intuito de proteger o tráfico ou de garantir sua atividade criminosa,
de modo que não há como se concluir que a arma estava funcionalmente vinculada à
traficância. Portanto, verifica-se a autonomia dos crimes de tráfico de drogas (art.
33, da
) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
Lei 11.343/06
da
), pois possuem elementos objetivos e subjetivos distintos, sendo
Lei 10.826/03
possível sua imputação e consequente responsabilização de forma cumulativa. A
conduta de possuir uma arma de fogo configura crime autônomo,
independentemente da finalidade atribuída à arma. Ademais, sabe-se que ambos os
delitos atingem, já que o delito de posse irregular de bens jurídicos diversos arma de
fogo de uso permitido visa tutelar a segurança pública, enquanto o delito de tráfico
de drogas visa proteger à saúde pública, o que, por si só, inviabiliza a consunção.
[...] O Magistrado singular, na sentença vergastada, afastou a causa de
diminuição de pena elencada no artigo 33, § 4o, da
, nos
Lei no 11.343/2006
seguintes termos:

[...] Terceiro, porque foi localizada 01 (uma) arma de fogo de uso
permitido, calibre 38, marca Taurus, com número de série KDT11742 e 10
(dez) munições intactos da marca CBC, de idêntico calibre, circunstância
comum em pontos de venda de entorpecentes, para exercer a segurança do
local contra rivais.

Verifico que o acórdão violou o
IV, da
ao afastar a
art. 40,
Lei 11.343/2006
consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, apesar de
reconhecer, no próprio conjunto fático, elementos que indicam nexo finalístico entre a arma e a
atividade de traficância.
A decisão majoritária afirmou a autonomia dos delitos e negou a absorção, sob o
argumento de inexistência de provas de utilização da arma para assegurar a comercialização dos
entorpecentes. Contudo, ao examinar o pedido de tráfico privilegiado, assentou que a pistola
apreendida é circunstância comum em pontos de venda de drogas, utilizada para a segurança do
Documento eletrônico VDA56489157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: b139222f-e96f-410e-ad3d-2b21d6da26f5

local contra rivais, e manteve a negativa do redutor justamente em razão da estrutura voltada à
traficância, que incluía diversidade de substâncias, balança de precisão, caderno de anotações e
arma municiada.
iocínio evidencia que a arma se encontrava funcionalmente vinculada ao
Esse rac
sucesso da atividade criminosa, caracterizando o nexo finalístico exigido para aplicação do
IV, com absorção do delito de posse de arma pelo tráfico, conforme o Tema Repetitivo
art. 40,
n. 1.259:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
DA
. APLICAÇÃO DA MAJORANTE.
ART. 40, INCISO IV,
LEI N. 11.343/2006
NEXO
FINALÍSTICO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
CONCURSO
MATERIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036
e seguintes do
e na Resolução STJ n.
CPC/2015
8/2008.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir se incide a majorante prevista no
da
na condenação ao crime de tráfico de
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006
drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da
consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância;
ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso
material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da
)".
Lei n. 11.343/2006
3. Tese: "A majorante do
da
aplica-se
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006
quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma
usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de
porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito
previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso
material com o tráfico de drogas".
4. Esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o
entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso
dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do
crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo
finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de
fogo, não se aplicará o concurso material.
5. Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma de
fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou facilitar a
prática do crime de tráfico de drogas. A arma de fogo, nesse contexto, não é
considerada um delito autônomo, mas uma ferramenta essencial para a
execução do crime principal, ou seja, o tráfico. Dessa forma, a conduta
referente à arma de fogo é absorvida pela prática do outro delito, evitando,
assim, a duplicidade de punição. Essa interpretação busca garantir uma
aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a sobrecarga penal
injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados.
6. Caso concreto: Situação em que o Tribunal a quo desclassificou o delito de
posse ilegal de arma de fogo para a majorante do
da
art. 40, inciso IV,
. O TJRS, valorando as provas dos autos, concluiu que a
Lei n. 11.343/2006
apreensão da arma se dera no mesmo contexto fático temporal do tráfico de drogas.
Desse modo, a conclusão do Tribunal na origem está de acordo com a orientação
desta Corte, no sentido de que a majorante do
da
art. 40, inciso IV,
aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o
Lei n. 11.343/2006
tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade
criminosa, hipótese em que o crime de posse ilegal de arma de fogo é absorvido
pelo tráfico.
7. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
(REsp n. 2.000.953/RS
Seção, julgado em
DJEN de
) [G.N.]
27/11/2024,
15/4/2025.
Diante da apreensão simultânea da arma municiada e dos entorpecentes no mesmo
cenário, da finalidade de proteção do ponto de venda e da própria fundamentação judicial que
associa o armamento à segurança da traficância, impõe-se o reconhecimento da consunção, nos
termos do Tema Repetitivo n. 1.259, sendo indevida a manutenção do concurso material.
Documento eletrônico VDA56489157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: b139222f-e96f-410e-ad3d-2b21d6da26f5

Ante o exposto,
provimento ao agravo regimental.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA56489157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/05/2026 18:47:51
Código de Controle do Documento: b139222f-e96f-410e-ad3d-2b21d6da26f5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0417353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.241.054 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041971220228160129 41971220228160129
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LUIZ FELLIPE CAMARGO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KAWAI FELIPE OZOGOVSKI DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485461881119038@
2025/0417353-0 - REsp 2241054 Petição : 2026/0004162-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:41:41
Código de Controle do Documento: CFFA529E-A4A3-453C-BA52-37AC61CEB28C